Tribunal: TJES
Processo: 0000364-58.2023.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000364-58.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: OSEAS ANDRADE DA SILVA

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000364-58.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: OSEAS ANDRADE DA SILVA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE PELO JUÍZO
A QUO
. EXTINÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA AUTÔNOMA E SATISFATIVA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.550/2023. NECESSIDADE DE PERSISTÊNCIA ENQUANTO HOUVER RISCO. IMPRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Anchieta que, em procedimento de medidas protetivas de urgência envolvendo ameaças e violência no âmbito familiar, julgou extinto o feito, fixando prazo de 06 (seis) meses para a vigência das restrições e determinando o arquivamento automático após esse período, independentemente de nova intimação. O apelante pugna pela reforma da decisão para afastar o prazo temporal e manter as medidas enquanto persistir a situação de risco.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é lícita a fixação judicial, de ofício, de prazo determinado para a vigência de medidas protetivas de urgência no âmbito da Lei nº 11.340/2006, bem como a possibilidade de sua extinção automática pelo decurso do tempo sem a prévia oitiva das vítimas acerca da manutenção da situação de risco.

III. Razões de decidir

3. As medidas protetivas de urgência possuem natureza autônoma e satisfativa, não se vinculando necessariamente a um processo principal, tampouco se submetendo à temporalidade rígida das cautelares clássicas, devendo vigorar enquanto persistir a situação de risco à integridade da ofendida, conforme dispõe expressamente o art. 19, § 6º, da Lei Maria da Penha, incluído pela Lei nº 14.550/2023.

4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente do STJ, firmou entendimento de que a revogação das medidas protetivas não pode ocorrer de forma automática ou baseada em presunção de cessação do risco pelo decurso do tempo, sendo imprescindível a prévia intimação e oitiva da vítima para que se manifeste sobre a necessidade da proteção estatal, sob pena de violação ao princípio da proteção integral e revitimização da mulher.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, afastando o prazo de validade estipulado e determinando a manutenção das medidas protetivas por tempo indeterminado, condicionando sua eventual revogação à prévia oitiva das vítimas.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
inconformado com a r. Sentença, que extinguiu as medidas protetivas de urgência concedidas em favor de M. P. d. A. e D. A. d. S., com fundamento na Lei nº 11.340/06.

O Ministério Público Estadual no id. 17052264, pugna pela reforma da sentença para o restabelecimento das Medidas Protetivas de Urgência extintas, sustentando a ilegalidade da limitação temporal imposta, bem como a violação à finalidade protetiva da Lei nº 11.340/06.

Contrarrazões no id. 17052279, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 17892561 por intermédio do Procurador Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000364-58.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: OSEAS ANDRADE DA SILVA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra o BU:

[...]DEMANDADOS PELO CIODES SUL, ESTA GUARNIÇÃO DE SERVIÇO, FEZ DESLOCAMENTO AO BAIRRO NOVA ESPERANÇA, RUA DAS PITANGAS, PARA ATENDIMENTO DAS SENHORAS M. P. D. A. E D. A. D. S., VITIMAS DE VIOLÊNCIA DOMESTICA, TENDO COMO ACUSADO O SENHOR OSÉAS ANDRADE DA SILVA. JÁ NO LOCAL INDICADO, FORA FEITO CONTATO COM A SENHORA M. P. D. A., GENITORA DO SENHOR OSÉAS ANDRADE DA SILVA, PASSANDO ELA A NOS REATAR QUE, SEU FILHO, É USUÁRIO DE DROGAS ILÍCITAS, BEM COMO BEBIDA ALCOÓLICA, ESTANDO ELE NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA PORTANDO UMA FACA E LHE AMEAÇANDO DE MORTE. QUE NÃO SATISFEITO EM AMEAÇAR A SUA PRÓPRIA GENITORA, O CAUSADO TERIA AMEAÇADO DE MORTE SUA IRM, A SENHORA D. A. D. S., QUE RESIDE NO ANDAR DE CIMA. QUE, SEGUNDO RELATO DE AMBAS, O ACUSADO AINDA FEZ AMEAÇAS PARA CRIANÇAS NO LOCAL E OUTROS MEMBROS DA FAMÍLIA, QUE RESIDEM NO MESMO LOCAL. QUE O ACUSADO APÓS A PRATICA DOS CRIMES, TERIA SAÍDO DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA GENITORA PORTANDO A MENCIONADA ARMA BRANCA, RELATANDO QUE AO VOLTAR PARA CASA, IRIA TENTAR CONTRA A VIDA DE TODOS. EM SENDO ASSIM, O ACUSADO FORA ABORDADO LOGO EM SEGUIDA EM UMA PRAÇA PRÓXIMO A RESIDÊNCIA DAS VITIMAS COM SINTOMAS DE EMBRIAGUES OU SOB O EFEITO DE DROGAS, POREM, SEM A ARMA BRANCA RELATADA, ONDE POSSIVELMENTE TERIA DISPENSADO A MESMA. SEM MAIS, FORA DADO VOZ DE PRISÃO AO SENHOR OSÉAS ANDRADE DA SILVA, SENDO ELE CONDUZIDO AO DPJ DE GUARAPARI, SENDO ELE ENTREGUE PARA AS PROVIDENCIAS QUE O CASO REQUER, SEM LESÕES CORPORAIS OU MAUS TRATOS. [...]

Nomes das vítimas abreviados por determinação legal.

Como relatado, Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
inconformado com a r. Sentença, que extinguiu as medidas protetivas de urgência concedidas em favor de M. P. d. A. e D. A. d. S., com fundamento na Lei nº 11.340/06.

O Ministério Público Estadual no id. 17052264, pugna pela reforma da sentença para o restabelecimento das Medidas Protetivas de Urgência extintas, sustentando a ilegalidade da limitação temporal imposta, bem como a violação à finalidade protetiva da Lei nº 11.340/06.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de o magistrado fixar, de ofício e de forma automática, prazo de validade para as medidas protetivas de urgência, determinando sua extinção sem a prévia oitiva das vítimas acerca da persistência da situação de risco.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, assiste razão ao Ministério Público.

1. Da Situação Fática e da Gravidade Concreta

Inicialmente, cumpre revisitar o contexto fático que ensejou o deferimento das medidas. Conforme extrai-se dos autos, o apelado, Oséas Andrade da Silva, envolveu-se em episódio de violência doméstica ocorrido em 06 de abril de 2023.

Os elementos informativos colhidos, notadamente os depoimentos prestados em sede policial e corroborados pelos documentos acostados, revelam um cenário de grave risco. Conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, o caso envolve "graves episódios de ameaças, injúrias reiteradas e intimidação com uso de arma branca".

Depreende-se dos registros que o apelado, em contexto de violência familiar, proferiu ameaças de morte e xingamentos degradantes contra as vítimas, M. P. d. A. e D. A. d. S., utilizando-se inclusive de uma faca para intimidá-las na presença de outros familiares.

A materialidade do risco, naquele momento, restou evidenciada não apenas pela narrativa das vítimas, mas pela própria necessidade de intervenção policial e prisão em flagrante, o que demonstra que não estamos diante de um mero desentendimento familiar, mas de um ciclo de violência com potencial letal.

2. Da Natureza Jurídica e da Lei nº 14.550/2023

A sentença guerreada fundamentou a extinção das medidas no argumento de que estas não podem perdurar
ad eternum
, traçando analogia com a tutela cautelar cível.

Contudo, tal entendimento encontra-se superado pela legislação vigente e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A Lei Maria da Penha inaugura um microssistema de proteção que não se confunde com as cautelares tradicionais do Processo Penal ou Civil. As medidas protetivas possuem natureza autônoma e satisfativa, visando a salvaguarda da integridade da mulher, e não necessariamente a garantia de um processo principal.

Essa autonomia foi reforçada pela Lei nº 14.550/2023, que acrescentou dispositivos cruciais à Lei nº 11.340/2006. O art. 19, § 6º, é taxativo:

"As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes."

Portanto, o critério para a manutenção ou revogação das medidas não é temporal (o decurso de 6 meses), mas sim factual (a persistência ou não do risco).

Ao fixar um prazo fatal de 06 meses na sentença, o juízo
a quo
criou uma "data de validade" para a segurança das vítimas, o que não encontra amparo na legislação de regência.

3. Da Necessidade de Oitiva Prévia da Vítima

O ponto nevrálgico deste recurso reside na extinção das medidas sem que as vítimas fossem ouvidas sobre a atualidade do perigo. A sentença presumiu que o silêncio e o decurso do tempo equivalem à ausência de risco.

Tal presunção é perigosa e indevida em casos de violência doméstica. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que a revogação de medidas protetivas exige a prévia intimação da vítima.

Ainda, o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ orienta que a dúvida deve militar em favor da proteção da mulher (
in dubio pro tutela
). A revogação automática obriga a vítima a buscar novamente o Judiciário para "renovar" sua proteção, revitimizando-a e criando obstáculos burocráticos à sua segurança.

Ademais, consta nos autos que o próprio agressor sequer havia sido intimado da decisão original que deferiu as medidas, o que fragiliza ainda mais a eficácia da proteção conferida e demonstra que o Estado-Juiz não exauriu as providências necessárias para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

Não se desconhece a alegação defensiva de que as vítimas teriam manifestado desinteresse em visita domiciliar da "Patrulha Maria da Penha". Contudo, a dispensa de visita policial não se confunde com o desejo de revogação das ordens de afastamento e proibição de contato. A renúncia à proteção estatal deve ser expressa, inequívoca e proferida perante a autoridade judiciária, o que não ocorreu no caso em tela.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para:

REFORMAR a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Anchieta;

AFASTAR o prazo de validade de 06 (seis) meses imposto às medidas protetivas de urgência;

DETERMINAR a manutenção da vigência das medidas protetivas deferidas em favor de M. P. d. A. e D. A. d. S. por tempo indeterminado, enquanto persistir a situação de risco;

ORDENAR que qualquer decisão futura acerca da revogação das medidas seja precedida, obrigatoriamente, de intimação e oitiva pessoal das vítimas, para que se manifestem sobre a necessidade da manutenção da cautela.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.